Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726644-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILEIDE NUNES DE SOUSA AGRAVADO: PEDRO PINHEIRO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ZILEIDE NUNES DA SOUSA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos de cumprimento de sentença n. 0001572-84.2012.8.07.0006 apresentado contra PEDRO PINHEIRO ROCHA, decisão no seguinte teor: “A parte credora requer a renovação de consulta de ativos via SISBAJUD. Indefiro o pleito. A pesquisa de valores foi realizada recentemente, no mês de julho passado. Não há motivo fundamentado para a renovação precoce da medida. Retornem os autos ao arquivo, conforme decisão ao Id 94710940” (ID 99188051). A agravante alega, em síntese, que “há indícios de que o agravado movimenta diversas contas, cuja consulta SISBAJUD, encontrou, na conta bancaria da parte devedora, valores considerados irrisórios, cujo agravado recebe valores, porém os retiram da conta, razão pela qual a agravante defende que a funcionalidade de bloqueios sucessivos e programados pode ser implementada com o novo sistema Sisbajud, como forma de garantir maior eficiência e efetividade dos procedimentos de constrição patrimonial”. Ao final, requer: “Isto posto, requer-se o recebimento do presente agravo, atribuindo o efeito sspensivo, com arrimo no art. 1.019, inciso I do CPC/15, determinando o desarquivamento dos autos, paralisando a contagem do prazo prescricional, determinando-se a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’) e ao final, o total provimento do presente Recurso de Agravo, nos termos acima formulados, para reformar a decisão interlocutória hostilizada, deferindo o acionamento do robô anexo ao Sisbajud, possibilitando o bloqueio sucessivo de ativos financeiros do agravado, com espeque no art. 4o. Art. 797 do CPC”. Preparo dispensado dado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 59096586 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 99188051); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o pretendido efeito suspensivo ativo. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença iniciado em 12/3/2020, no qual já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do agravado para a satisfação do débito (IDs 94710940 e 97415555). Em 30/07/2021, a agravante requereu nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração automática (ID 98948891): “requer a Vossa Excelência, a implementação de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (‘teimosinha’) a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução”. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD sob o seguinte argumento: “a pesquisa de valores foi realizada recentemente, no mês de julho passado. Não há motivo fundamentado para a renovação precoce da medida” (ID99188051). Muito bem. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1]; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor. E a agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica do executado, limitando-se ao fato de que infrutíferas algumas pesquisas anteriores (ID 98948891). Veja-se, por oportuno, que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente, não sendo lícito transferir tal encargo ao Poder Judiciário. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. CABIMENTO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB, SREI E E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA ( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA. SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em dezembro de 2019, foi realizado o Acordo de Cooperação Técnica 041/2019 entre o Banco Central do Brasil, o CNJ e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, proporcionando o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que veio substitui o BACEN JUD 2.0., sendo que esse novo sistema apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações em relação ao antigo sistema. 2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusão: em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora